Tribunal: STF
Processo: Rcl 48684
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Matheus Figueiredo da Silva, contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Relator do Habeas Corpus nº 1012911-15.2021.8.11.0000, que teria chancelado decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, consubstanciada em suposta negativa de acesso integral aos autos da representação nº 1000344-02.2021.811.0048 e do inquérito nº 1000396-95.2021.8.11.0048, à defesa do reclamante. 



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aduz: 



    “Senhor Ministro Presidente, conforme já mencionado acima, a defesa do Reclamante está tendo tão somente um limitadíssimo acesso ao Inquérito Policial n.º 1000396- 95.2021.8.11.0048, bem como não está tendo acesso sequer a elementos já documentados nos autos de onde emanou a decretação de sua prisão temporária (Representação Policial n.º 1000344- 02.2021.8.11.0048)”. 



    Requer, liminarmente, seja cassada a decisão proferida pelo Relator do HC nº 1012911-15.2021.8.11.0000, para: a) conceder acesso amplo .



    Indeferida a medida liminar, dei vista dos autos ao Ministério Público Federal que opinou pelo não conhecimento da reclamação (doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos do Inquérito Policial nº 1000396-95.2021.8.11.0048, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    Em ambos os feitos indeferi os pedidos de liminares, por idênticos fundamentos, ou seja, ante a informação do juízo da causa de que haveria diligências pendentes de execução. Nas informações prestadas no Mandado de Segurança n. 1013299-15.2021.8.11.0000 o magistrado de primeiro grau especificou as diligências ainda não cumpridas, consignando o seguinte: 



    ‘[...]. Juntou-se os documentos pertinentes. 



    Após este juízo indeferiu o pedido de habilitação da D. defesa do impetrante e demais patronos dos representados, eis que o feito em questão ainda pende de diligências, inclusive de cumprimento de prisão decretada nos autos. 



    Todavia, os patronos foram devidamente habilitados nos autos de Inquérito Policial de nº 1000396-95.2021.0811.00048. Contra a decisão que indeferiu a habilitação nos autos foi interposto o presente mandado de segurança. Por fim, informo que restam pendentes de cumprimento os seguintes objetos da Cautelar nº. 1000344-02.2021.811.0048. · Dois (2) Mandados de Busca e Apreensão; · Três (3) Prisões Temporárias; · A interceptação Telefônica. (...)” 



    [...]



    Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, a Súmula Vinculante n. 14 do STF não garante o amplo e irrestrito acesso dos advogados dos investigados às diligências em andamento, não concluídas e não documentadas. 



    Isso porque, havendo risco de comprometimento das investigações, o referido acesso poderá ser limitado, [...]



     Na espécie, o impetrante busca acesso à ação cautelar que tramita em segredo de justiça, junto à Vara Única da Comarca de Juscimeira (n. 1000344-02.2021.8.11.0048), em que, conforme constou das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ele e outras pessoas estão sendo investigadas pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    Ainda de acordo com tais informações, a partir das investigações, a Autoridade Policial representou por medidas como: mandados de busca e apreensão, decretação de prisões temporárias e interceptações telefônicas, para apuração de mais elementos de prova a respeito das participações dos investigados no delito em análise, as quais foram deferidas pelo juízo 



    O magistrado a quo destacou que os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária pendem de cumprimento e as interceptações telefônicas estão em curso, e, por esta razão em especial, não foi permitido o acesso aos autos da ação de produção de prova ao advogado constituído pelo impetrante. 



    Nesse cenário, havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem o expediente n. 1000344 - 02.2021.811.0048, sobretudo porque tal acesso poderá ocasionar a frustração das investigações realizadas até o momento. 



    Desse modo, devidamente justificada a necessidade do sigilo imposto, sem o qual a ação policial seria debilitada e não seria possível apurar os fatos investigados de forma integral. Ademais, como já dito, tal medida encontra respaldo no Estatuto da Advocacia e na jurisprudência do STF, não havendo que se falar em decisão manifestamente ilegal. Por tais motivos, demonstrada a adequação, a legalidade e o cabimento da medida, deve ser mantido o sigilo das investigações e, via de consequências, a negativa do acesso do investigado ou de seus procuradores aos autos n. 1000344 - 02.2021.811.0048, até sejam cumpridas e documentadas todas as diligências ainda em andamento. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada’



    (...)



    Em suma, diante das reiteradas manifestações do magistrado de primeiro grau, no sentido de que não se concedeu acesso integral aos autos da medida cautelar porque há providências pendentes de execução, nominando-as expressamente (dois mandados de busca e apreensão; três mandados de prisões temporárias; e interceptação telefônica), tenho entendido não haver afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, notadamente porque os documentos essenciais à discussão das prisões cautelares têm sido disponibilizados às defesas dos investigados” (doc. 13).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências pendentes de cumprimento (dois mandados de busca e apreensão; três mandados de prisões temporárias; e interceptação telefônica), tendo concedido à defesa o acesso aos documentos relacionados às prisões cautelares .



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente